Tribunal: CARF
Processo: 10120.729589/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729589/2014-22
ACÓRDÃO
2402-013.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRILO RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA.INEXISTÊNCIA
Inexiste equívoco de cálculo para a base que utiliza aqueles elementos
delimitados na legislação tributária.
AUSÊNCIA DE PROVAS.INEXISTÊNCIA
A exação que preenche os requisitos legais de validade e permite o amplo
exercício de defesa não é nula sendo aquelas provas indispensáveis para a
demonstração do ilícito trazida aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Joao Ricardo Fahrion Nuske que acataram a
preliminar de nulidade do lançamento e deram provimento ao recurso e a Conselheira Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano que rejeitou as preliminares para, no mérito, dar parcial
provimento, reduzindo a multa aplicada ao valor mínimo.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729589/2014-22
2

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 20/11/2014, fls. 13, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
do Auto de Infração de fls. 02/06 para a cobrança de MULTA em razão de descumprimento de
obrigação legal de dever instrumental (obrigação acessória) pela falta de apresentação da
Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF) relativa ao exercício de 2010,
totalizando R$ 778.398,17.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária iniciada em 06/11/2013
(ciência por edital), fls. 17/19, realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
01.2.01.00-2013-00898-9, que apurou IRPF referente ao ano-calendário de 2010 do contribuinte.
Constam dos autos cópia da autuação para cobrança do tributo referente ao período fiscalizado,
conforme fls. 07/12.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, ao amparo de advogada constituída,
instrumento a fls. 26/28, impugnou a integralidade do crédito com seus argumentos jurídicos,
conforme peça de defesa juntada a fls. 22/25, alegando conexão com o lançamento realizado para
a cobrança do imposto ao amparo do PAF no 10120.729256/2014-01.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS)
DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-43.880, de 21/08/2017, fls.
34/38, cuja ementa abaixo se transcreve:

(Ementa)
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não entrega da declaração de ajuste anual, estando o contribuinte obrigado à
sua apresentação, enseja a aplicação da multa por atraso.

O Sr. CIRILO RIBEIRO DA SILVA foi regularmente notificado do decidido em
05/09/2017, conforme fls. 39/42.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/10/2017, fls. 44, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 45/48,
representado por advogada, instrumento a fls. 26/28, com as seguintes alegações em preliminar e
pedidos:

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729589/2014-22
3
a. NULIDADE POR ERRO NA BASE DE CÁLCULO
Alega que a base de cálculo utilizada na sanção imposta é consequência daquela
apurada no lançamento do imposto, ao amparo do PAF no 10120.729256/2014-01, sendo
equivocada a utilização da movimentação bancária no lançamento do tributo e, por consequência
também errônea a multa aplicada.
b. AUSÊNCIA DE PROVAS
Entende que a autoridade não juntou aos autos os elementos probatórios quanto à
obrigação de apresentar declaração no período.
c. PEDIDOS
Ao fim requereu o conhecimento e provimento do recurso voluntário interposto.
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINAR
a. ERRO DA BASE DE CÁLCULO
Alega o recorrente que a base de cálculo utilizada na sanção imposta é
consequência daquela apurada no lançamento do imposto, ao amparo do PAF no
10120.729256/2014-01, sendo equivocada a utilização da movimentação bancária no lançamento
do tributo e, por consequência também errônea a multa aplicada.
Em exame ao lançamento verifico que o valor apurado tem por fundamento o art.
964 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), utilizando como base aquele tributo
constituído de ofício em razão da omissão de rendimentos nos autos do processo acima referido:

(Auto de Infração)
0001 PESSOAS FÍSICAS FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM
IMPOSTO DEVIDO) O contribuinte não entregou Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF no ano calendário de 2010. Em conformidade com o art. 964
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, a falta de apresentação da DIRPF
implica a aplicação de multa de 1% ao mês de atraso, limitada a 20%. Nesse
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729589/2014-22
4
contexto foi aplicado o percentual de 20% sobre o imposto devido (R$
3.891.990,83).

(RIR/99)
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos
de falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação
fora do prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o
disposto nos §§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 27);
(...)
§ 5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a
vinte por cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 2o
(Lei no 9.532, de 1997, art. 27). (grifo do autor)

A renda omitida apurada nos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada
seguiu o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996 e, de outra parte, a base utilizada no cálculo
da multa em discussão também é aquela prevista na legislação, donde tenho por acertado o
lançamento.
Sem razão.
b. AUSÊNCIA DE PROVAS
Entende o recorrente que a autoridade não juntou aos autos os elementos
probatórios quanto à obrigação de apresentar declaração no período.
A multa em exame decorre da omissão do contribuinte em apresentar a DIRPF
referente ao ano-calendário de 2010, dando conta daqueles rendimentos auferidos no período,
conforme constatado a partir da renda omitida que originou a cobrança de R$ 3.891.990,83, a
título de IRPF.
Dentro do contexto fático-jurídico dos autos verifico que não só aqueles elementos
de prova foram juntados para o que de fato interessa na demonstração do ilícito administrativo-
tributário, como também todos os demais requisitos de validade processual impostos conforme os
arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972.
De outra parte também entendo que não há, in casu, qualquer causa de nulidade
daquelas previstas no art. 59 de citado decreto uma vez que o recorrente demonstra amplo
conhecimento do fato imputado.
Sem razão.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729589/2014-22
5
c. CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 56
DF CARF MF
Original